Tribunal: TJES
Processo: 0008009-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008009-17.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TIAGO LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO –
ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03 –
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IM
POSSIBILIDADE – REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO – DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “
[...] na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”. 2. Assim, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social. 3. Sob essa matriz intelectiva, vê-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação, bem como devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população. 4.
In casu
, restou verificado que na ocasião fora apreendida uma única munição de uso restrito, que a mesma estava desacompanhada de arma capaz de deflagrá-la e, ainda, que a mesma era utilizada como decoração de um aquário. 5. Portanto, as peculiaridades que envolvem o crime em exame demonstram a possibilidade da incidência do princípio da insignificância. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença de fls. 241/245 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6237760), prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia ministerial de fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6237760), narra o que segue:

[...] no dia 23 de março de 2018, por volta das 06 horas e 30 minutos, em sua residência localizada na Rua Manga, nº 286, Bairro Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha a posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, número de série FL97853, bem como de vinte e uma munições de arma de fogo de mesmo calibre, duas munições de arma de fogo calibre .38, duas munições de arma de fogo calibre .28 e uma munição de arma de fogo calibre 5,56mm (auto de apreensão fl. 18).

Revelam os autos que Policiais Civis se dirigiram à residência do denunciado para cumprirem mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 27/28) e durante as buscas apreenderam a arma de fogo descrita, bem como as munições também descritas, inclusive aquela de calibre 5,56mm, cuja posse é restrita para os Agentes das Forças Armadas e Policiais.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la e possuir as munições.

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas dos
artigos 14 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03
[...].

Após desenvolvimento regular do feito, a magistrada da 2ª Vara Criminal de Vila Velha proferiu sentença, onde julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a desclassificar a conduta do ora apelado
TIAGO LIMA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 14, para a do artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/03 e, ainda, absolvê-lo quanto ao delito do artigo 16, da Lei nº 10.826/03, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna a representante ministerial requer a reforma da sentença, através do afastamento da aplicação do princípio da insignificância, para que o acusado reste condenado pela prática do crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Demonstrados sinteticamente os fatos e a tese jurídica suscitada no presente recurso, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, a fim de verificar se assiste razão ao
parquet
em seu pleito de afastamento do princípio da insignificância em relação ao crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

Desde logo importa destacar que o Direito Penal, como sabido, deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa quadra, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que restou encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, “
[...] na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.988.721; Proc. 2022/0062244-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/08/2022)
”.

Contudo, como bem destacado pelo mencionado Tribunal Superior, é necessário restar demonstrado, além da pequena quantidade de munição e a ausência de instrumento capaz de deflagrá-la, a ausência ou diminuta possibilidade de perigo à paz social.

Desse modo, evidente “
[...] que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Isso porque a aplicação ou não está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.772.063; Proc. 2020/0264422-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021)
”.

Sob essa matriz intelectiva, vê-se que a pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nesse sentido, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

Sobre o tema, importante salientar, ainda, que de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência não pode ser o único motivo para afastar a aplicação o princípio da insignificância. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE 1 MUNIÇÃO CALIBRE. 32 DESACOMPANHADA DE ARMA. REINCIDÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. [...]. 2. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância deve ser aferida à luz do caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3. Quando apreendida ínfima quantidade de munição sem arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, aplicando-se o princípio da insignificância. 4.
A reincidência, por si só, não impede que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto.
5. Agravo regimental provido. Ordem concedida. (STJ; AgRg-HC 728.937; Proc. 2022/0070802-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/08/2022; DJE 23/08/2022).

No caso sob análise, observo que, apesar de na ocasião ter sido apreendido uma arma e munições de calibres de uso permitido, quais sejam, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .32, 21 (vinte e uma) munições
do
mesmo calibre, 02 (duas) munições calibre .38, 02 (duas) munições calibre .28, além de 01 (um) colete balístico,
fora
apreendida uma única munição de uso restrito,
e
que a mesma estava desacompanhada
de arma capaz de deflagrá-la
.

Ademais, em conformidade com os depoimentos prestados pelas testemunhas Filipe Pinto Rangel (mídia de fl. 219 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 6237760) e Angelo Allison Honorato (mídia de fl. 225 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6237760),
importante rememorar que a referida munição
foi arrecada
da

dentro de um aquário
,
eis que era utilizada como decoração do mesmo
.

Desse modo, tenho por correta a incidência do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado
TIAGO LIMA DOS SANTOS
em relação ao crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 14, DA LEI N. 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO PELO CRIME DE TRÁFICO, ABSOLVENDO-O DA IMPUTAÇÃO DE PORTE DE MUNIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 14, DA LEI N. 10.826/03 OU A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. Policiais militares foram averiguar denúncia de tráfico de drogas na localidade e avistaram o apelante e os demais corréus em movimentação de venda de entorpecentes. Ao se aproximarem para fazer a abordagem, o apelante conseguiu fugir, mas foi preso tempos depois em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor. No local, os policiais arrecadaram 140g (cento e quarenta gramas) de cocaína e seis munições calibre. 28.Autoria do crime de tráfico devidamente comprovada pelas provas existentes nos autos, não sendo sequer objeto de recurso por parte da defesa. Causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06. Inaplicabilidade. A apreensão de munições não enseja a aplicação da referida majorante, posto tratar-se de crime autônomo. Embora não seja possível a aplicação da referida majorante, a conduta perpetrada pelo apelante (porte de seis munições calibre 28) não desapareceu, tampouco deixou de ser penalmente relevante. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003, são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social. Somente em casos excepcionalíssimos é possível a aplicação do princípio da insignificância, diante da consideração de ausência de potencialidade lesiva. Réu que foi visto desenterrando munições, perfeitamente hábeis para uso, que estavam guardadas juntamente com as drogas, destinadas à venda. Local de tráfico dominado pelo Comando Vermelho, facção que atua com violência, sendo comum a troca de tiros e morte de policiais e civis, justamente por disparos de arma de fogo. Assim, não se pode considerar despicienda uma conduta de portar munições, as quais, diante das circunstâncias do caso concreto, causam grave perigo à sociedade, ainda que em caráter abstrato.
Diferente seria a hipótese de pouca quantidade de munição guardadas dentro de casa
, por pessoas não relacionadas ao tráfico,
ou hipóteses de munições utilizadas como pingente, ou mesmo como aparato de decoração
. Provimento do recurso ministerial. Unânime. (TJRJ; APL 0006022-26.2017.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado; DORJ 26/07/2019; Pág. 109).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a respeitável sentença incólume em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)